Tribunal: TCU
Processo: 023.115/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria de conformidade para avaliar o cumprimento pelos Patrocinadores Públicos Federais da responsabilidade de supervisão e fiscalização sistemática das atividades de suas respectivas Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia auditoria de conformidade que analisou o cumprimento pelos patrocinadores públicos federais da responsabilidade de supervisão e fiscalização sistemática das atividades de suas respectivas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, atribuída pelo art. 25 da Lei Complementar 108/2001, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que avalie a conveniência e a oportunidade, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 c/c o Anexo I, arts. 1o, VIII, 35-A, I, f , 35-B, V, e 36, VI, f , itens 2, 5 e 6, todos do Decreto 11.437/2023, das seguintes proposições: 9.1.1. elaborar projeto de lei e/ou normativo que definam as responsabilidades pelo controle centralizado e monitoramento do cumprimento do art. 25 da Lei Complementar 108/2001 no âmbito da União; 9.1.2. elaborar normativo específico que regulamente a forma de cumprimento das atribuições definidas pelo art. 25 da Lei Complementar 108/2001 às patrocinadoras integrantes da Administração direta, autárquica e fundacional. 9.2. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que avalie a conveniência e a oportunidade, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, das seguintes proposições: 9.2.1. tornar obrigatória a realização de auditorias periódicas pelas empresas públicas patrocinadoras de EFPC em/sob risco de equacionamento, com fundamento no art. 25 da Lei Complementar 108/2001; 9.2.2. tornar obrigatória a avaliação atuarial independente para EFPC em/sob risco de equacionamento nas auditorias periódicas realizadas pelas empresas públicas patrocinadoras, considerando a materialidade envolvida. 9.3. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e à Controladoria-Geral da União, com fundamento no Anexo I, art. 2o, IV, b , 2, do Decreto 11.437/2023, Anexo I, art. 14, § 1o, III, b , do Decreto 11.330/2023 c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que sistematizem as atividades de supervisão e fiscalização a serem executadas no Funpresp-Exe, em cumprimento ao art. 25 da Lei Complementar 108/2001; 9.4. recomendar à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que definam os atores competentes para cumprimento do art. 25 da Lei Complementar 108/2001 no que diz respeito à Funpresp-Exe sobre o plano LegisPrev; 9.5. informar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a Controladoria-Geral da União, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União quanto ao teor desta decisão; 9.6. fazer retornar os autos à AudBancos.